Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006340-91.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DAFNE YARLLA LINO, GILSARIA LOURENCO DOS SANTOS
PACIENTE: EDILSON CAMELO PINTO FILHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Dafne Yarlla Lino e Gilsaria Lourenço dos Santos, em favor de Edilson Camelo Pinto Filho apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT.
Infere-se desta impetração que a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva no dia 17 de dezembro de 2021, nos autos do processo n. 1000437-66.2021.8.11.0079, em razão da suposta prática dos crimes de feminicídio, posse de arma de fogo e tráfico de drogas (art. 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I, do Código Penal, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), impondo-se destacar que os referidos fatos estão sendo apurados nos autos da Ação Penal n. 1000971- 10.2021.8.11.0079).
Sustentam as impetrantes que, na hipótese, a prova de autoria produzida apenas na fase policial é contraditória e que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente; bem como que ele tem ocupação lícita e endereço certo, circunstâncias essas que afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade.
Aduzem que, na espécie, não está sendo cumprida a determinação contida no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias sem que tenha sido revisada a necessidade de manter a sua custódia cautelar.
Fortes nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o,LXVIII, da Constituição Federal).
Primeiramente, porque, como se sabe, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para o aprofundamento do exame da negativa de autoria do delito imputado ao paciente, ao argumento de que não teria participado dos crimes que foram imputados à sua pessoa.
A propósito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ademais, malgrado as impetrantes sustentem que, na hipótese, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão do paciente, a autoridade acoimada de coatora fez alusão à sua necessidade para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes em tese praticados por ele em razão do seu modus operandi que evidenciou o periculum libertatis destacando, em relação do crime contra a vida, que o favorecido “teria ceifado a vida de sua ex-companheira de forma brutal”, consignando, ainda, que “o corpo da vítima foi encontrado no interior de um dos quartos da casa, com as mãos amarradas para trás, e aparentava ter sido alvejada na cabeça com um disparo de arma de fogo, bem como também os peritos localizaram um corte de faca na altura do pescoço do lado direito da vítima”.
Além disso, o juízo de primeiro grau esclareceu que o paciente teria sido visto por testemunhas antes e depois da prática do delito acima citado, utilizando o veículo da vítima e que esteve foragido em outra cidade distante dos fatos em apuração, até que o mandado de prisão temporária fosse cumprido e, posteriormente convertido no decreto vergastado.
Com relação à demora para reapreciação da prisão preventiva, embora tenham se passado aproximadamente quatro meses desde o cumprimento do respectivo mandado, vê-se que essa matéria não foi submetida à nova análise do juízo de primeiro grau, isso significando dizer que o seu exame, neste momento, por este órgão revisor, configura supressão de instância.
Além do mais, a despeito de as impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos, não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por derradeiro, como se sabe, a concessão da liminar almejada exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação e, considerando que foi alegado excesso de prazo, a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito ao propalado excesso de prazo, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelas impetrantes, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de abril de 2022.
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
Relator